Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-02.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003623-02.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALCANTARA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003623-02.2016.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALCANTARA FIGUEIRA

ADVOGADO: FLÁVIO SALVADOR NASCIMENTO MOTTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA EM DESCONFORMIDADE COM À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003623-02.2016.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALCANTARA FIGUEIRA

ADVOGADO: FLÁVIO SALVADOR NASCIMENTO MOTTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que, absolveu o apelado pela prática do crime previsto art. 302 do CTB
[1]
, com fundamento no art. 386, VII do CPP
[2]
.

Narra a inicial acusatória, que no dia 08/02/2016 por volta das 5h e 45min, na PA 140 km 10, o recorrido PEDRO AUGUSTO ALCANTARA FIGEUIRA dirigia o veículo Fiat Siena, cor prata, placa OFO-0159, em alta velocidade, ocasião em que invadiu a contramão, forçando a vítima Michel Rodrigo dos Passos Lima, que pilotava a motocicleta Honda/CG 150 modelo 2012/2012, em sentido contrário a tentar desviar o seu veículo para o acostamento.

Relata ainda, que a manobra feita pelo ofendido não impediu que este fosse atingido pelo veículo do recorrido, o qual não lhe prestou socorro. Dada a força da colisão, a vítima foi arremessada a uma distância considerável, o que lhe causou graves ferimentos, causando-lhe a morte.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (Id. 4654889), contra a qual a Acusação se insurge alegando serem suficientes as provas para formação de juízo condenatório (Id. 4654890).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4654891).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4654892).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Insurge-se o agente ministerial contra a sentença que absolveu o apelado do fato descrito na inicial acusatória.

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade do delito se mostra incontroversa no laudo de exame de necropsia de fls. 07, todavia, quanto à autoria, emergem do conjunto probatório dúvidas que determinaram a absolvição do réu por ausência de provas, uma vez que não restou comprovado que o recorrido transitava em alta velocidade, ou que vinha na contramão, alheio ao dever de cuidado imposto pela legislação de trânsito.

As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório não presenciaram o acidente, vindo a tomar conhecimento dos fatos através de relatos, tampouco há qualquer perícia feita no local do sinistro.

Note-se que a despeito do órgão fiscalizador da lei de 1º grau ter alegado que o apelado confessou parcialmente a autoria do delito, fato é que em seu interrogatório colhido em juízo não se verifica em nenhum momento este ter admitido estar trafegando em alta velocidade pela contramão, ao revés disso, atesta que o motociclista invadiu a pista de rolagem onde transitava e que tentou desviar da moto, mas não conseguiu vindo a atingir a vítima.

Assim, inexiste a demonstração segura da conduta culposa do apelante, exigida à condenação, de sorte que é forçoso reconhecer que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE
HOMICÍDIO CULPOSO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ARTIGOS 302, §1º, INCISO I, 306 E 310, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, C/C ARTIGO 69 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.
VISA O MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS AFIRMANDO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA TANTO
. NÃO PROVIMENTO. AS PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NÃO APRESENTAM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA CONFIGURADA
, NÃO HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO APONTAM OS APELADOS COMO AUTORES DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA E
HAVENDO DÚVIDA DEVE-SE OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
, CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PREVISTO NO ARTIGO 5°, LVII, DA CONSTITIÇÃO BRASILEIRA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(2020.00392763-28, 211.673, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06) [
grifei
]

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 13642443 PR 1364244-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 12/11/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1697 25/11/2015) [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022